Tribunal: TJBA
Processo: 8070699-56.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070699-56.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADO: ROBSON COUTINHO DA SILVA

Advogado(s)
:
PALOMA FERRAZ DE JESUS

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO BANCO RÉU. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. REGULARIDADE. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. NEGATIVAÇÃO REGULAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DÉBITO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. EXCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SÚMULA 385, DO STJ. DÍVIDAS PREEXISTENTES. SENTENÇA REFORMADA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8070699-56.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
e como apelado
ROBSON COUTINHO DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator